Tribunal: TJBA
Processo: 8058208-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058208-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO BRITO MAGALHAES

Advogado(s)
:
JOSIAS MAIA SOUZA NETO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA –ART. 98 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo exigível a demonstração de miserabilidade.

2. No caso, o agravante perceba renda mensal em torno de dois salários mínimos, os documentos juntados evidenciam ser aposentado, fatores que reduzem sua liquidez e capacidade contributiva, de modo que a exigência do recolhimento de custas comprometeria o princípio do acesso à justiça (art. 5.º, inc. XXXV, da CF).

Recurso conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 8058208-49.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
JOSÉ ANTONIO BRITO MAGALHÃES
, sendo agravado,
BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça